Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-81.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016342-81.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 049.241.331-24 (REQUERENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE QUANTIDADE INFERIOR A 40 g DE MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. FRACIONAMENTO DA DROGA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO,
A
P
REENSÃO DE CADERNETA COM
N
OMES, VALORES A INDICAR
MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM SEDE REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU DE PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório prolatado nos autos da ação penal oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33
,
caput,
da
Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. A defesa sustenta a incidência do Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, em razão da apreensão de 10 g de maconha, e pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral autoriza a automática desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal nas hipóteses de apreensão de quantidade inferior a 40 g de maconha; (
ii
) verificar se os elementos concretos constantes dos autos afastam a presunção relativa de uso pessoal fixada pela Suprema Corte; e (
iii
) determinar se há contrariedade à evidência dos autos ou prova nova apta a justificar a desconstituição da condenação em sede revisional.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame do conjunto probatório ou à rediscussão de matéria já apreciada na ação penal originária e em sede recursal.

2. O Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal fixou presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40 g de
cannabis sativa
, admitindo o seu afastamento quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia.

3. A apreensão de apenas 10 g de maconha não conduz, por si só, à automática desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando a droga se encontra fracionada em múltiplas porções destinadas à comercialização.

4. O acondicionamento da substância em 14 (catorze) porções, aliado à apreensão simultânea de arma de fogo, munições, numerário em espécie e caderno com anotações de nomes e valores, constitui conjunto probatório idôneo a evidenciar o intuito de mercancia.

5. A apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático do flagrante pode ser valorada como circunstância objetiva de corroboração da traficância, sem configuração de
bis in idem
, ainda que tais artefatos sejam objeto de persecução penal autônoma.

6. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla, ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da substância entorpecente.

7. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8. A versão defensiva de que as anotações constantes do caderno apreendido se referiam à atividade lícita de pedreiro permaneceu isolada e desacompanhada de comprovação apta a infirmar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias.

9. Inexistindo prova nova, demonstração de ilegalidade manifesta ou contrariedade à evidência dos autos, impõe-se a preservação da coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A presunção de uso pessoal fixada no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de mercancia. 2. O fracionamento da droga, associado à apreensão de arma de fogo, numerário e registros compatíveis com a traficância, constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova ou à rediscussão da valoração probatória já realizada pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XL, da CF/88;
arts
. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 621, I e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal – RE n. 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça – Tema Repetitivo n. 1.259; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Enunciados n. 7 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal n. 1016342-81.2026.8.11.0000 proposta por
DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão condenatório prolatado nos autos da Ação Penal n. 1008716-73.2020.8.11.0015, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que acolheu a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, conforme decisão constante no Id. 360923360 e acórdão no Id. 360923361.

Consta dos autos que o requerente foi preso em flagrante no dia 1º de junho de 2020, ocasião em que foram apreendidos 10 (dez) gramas de maconha (
Cannabis sativa
), fracionados em 14 (catorze) porções, além de uma pistola calibre
.
9mm, munições deflagradas, a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em espécie e um caderno com anotações. A condenação foi mantida em sede de apelação pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, sobrevindo o trânsito em julgado em 27 de agosto de 2025.

Em suas razões, juntadas no Id. 360914899, a defesa sustenta, em síntese, o cabimento da presente ação revisional em razão de circunstância jurídica superveniente decorrente do julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o novo entendimento firmado pela Suprema Corte estabeleceu critério objetivo para distinguir o tráfico de drogas do porte para consumo pessoal, fixando presunção relativa de uso próprio para a posse de até 40 g de maconha, hipótese em que se enquadraria o caso concreto, pois apreendidos apenas 10 g da substância.

Alega, ainda, a necessidade de aplicação retroativa da interpretação mais benéfica, com fundamento no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

Sustenta, também, a fragilidade do conjunto probatório quanto à caracterização da traficância, ao argumento de que não houve flagrante de atos de mercancia, campana policial ou testemunhas que comprovem a comercialização de entorpecentes. Afirma que os elementos utilizados para embasar a condenação, tais como dinheiro em espécie, anotações e arma de fogo, não demonstram, de forma segura, a intenção de mercancia, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Acrescenta que a arma de fogo e as munições foram objeto de apuração em feito distinto, razão pela qual não poderiam ser valoradas neste caso, e que o caderno apreendido não se refere à contabilidade do tráfico, mas a anotações relacionadas à sua atividade lícita de pedreiro, consistentes em registros de diárias e pagamentos de ajudantes de obra.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal, para desconstituir a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a consequente desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela improcedência da Revisão Criminal, conforme Id. 364365875.

Cumpre consignar, por fim, que os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, que determinou a redistribuição do feito por ter atuado como revisor no julgamento da apelação originária, vindo, então, a esta relatoria.

A certidão de trânsito em julgado consta no Id. 360923351.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando
a
desconstituição da condenação definitiva imposta nos autos da Ação Penal n. 1008716-73.2020.8.11.0015, que acolheu a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na realidade, a pretensão defensiva busca rediscutir a valoração dos elementos probatórios já examinados na ação penal e na apelação, providência incompatível com os estreitos limites da revisão criminal.

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, nãoseconstituindo via adequada apenas e
tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

A superveniência de entendimento jurisprudencial, desacompanhada de demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou de erro de julgamento, não possui, por si só, aptidão para desconstituir condenação transitada em julgado.

O
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
não instituiu regra de incidência automática para todo e qualquer caso que envolva a apreensão de pequena quantidade de droga. Eis a redação do tema:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5
. A presunção do item anterior é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o
afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Ao julgar o RE n. 635.659, a Suprema Corte delimitou o precedente à hipótese de porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal e fixou, ademais,
presunção relativa
de uso próprio quando a quantidade não superar 40g ou seis plantas-fêmeas, ressalvada, expressamente, a possibilidade de afastamento desse parâmetro à vista dos elementos concretos constantes dos autos
.

A razão de decidir firmada no Tema 506 somente se projeta sobre situações em que haja efetiva correspondência entre o precedente vinculante e o quadro fático-probatório examinado. Não autoriza, portanto, a transposição mecânica da tese para hipótese em que o contexto concreto evidencie circunstâncias incompatíveis com o simples porte para consumo pessoal, nem legitima, em sede revisional, a desconstituição automática do édito condenatório sem demonstração segura de aderência estrita entre o caso em exame e os contornos objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Sabe-se que a revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à reabertura ordinária da discussão probatória já enfrentada na ação penal originária e no recurso de apelação, nem ao simples revolvimento da matéria fática com o propósito de obter nova valoração do acervo probatório.

No caso, embora a defesa invoque o Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a quantidade de maconha apreendida
(
10 g
ramas)
estaria abaixo do parâmetro de 40g fixado pela Suprema Corte, tal circunstância, por si só, não autoriza a automática desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Não procede,
contudo
, a alegação defensiva de insuficiência probatória, fundada na ausência de flagrante de venda, campana policial ou testemunha presencial de atos de mercancia. O crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei
n. 11.343/2006, é delito de ação múltipla, ou misto alternativo, e se consuma com a prática de qualquer das condutas nucleares previstas no tipo penal, razão pela qual a configuração da
traficância não depende da demonstração de venda efetiva ou de abordagem no exato momento da comercialização.

Em outras palavras, a persecução penal não exige prova direta do ato de alienar, sendo juridicamente suficiente a presença de elementos concretos, harmônicos e convergentes, aptos a evidenciar a destinação mercantil da substância apreendida. Tal compreensão, inclusive, encontra amparo na orientação consolidada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, consubstanciada no
Enunciado n. 7
, segundo o qual
:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Isso porque a presunção de porte para uso pessoal estabelecida naquele precedente é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada quando presentes elementos concretos reveladores do intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e a existência de objetos ou registros compatíveis com a atividade de traficância.

No presente caso, a condenação não se amparou exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas no conjunto probatório

produzido nos autos, valorado pelo Juízo de origem e confirmado em grau recursal.

Verifica-se, nesse contexto, que os 10 g de maconha estavam fracionados em 14 (catorze) porções prontas para a comercialização.
Além disso, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm apta para disparo, munições deflagradas, a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em espécie, em cédulas diversas, bem como um caderno com anotações contendo nomes e valores específicos,
elementos que foram interpretados pelas instâncias ordinárias como indicativos da prática de tráfico de drogas.

Não procede, ainda, a alegação defensiva de que a arma de fogo e as munições, por terem sido objeto de apuração em feito distinto, não poderiam ser consideradas na presente análise. Isso porque tais artefatos não são aqui valorados como fato típico autônomo, nem utilizados para ampliar artificialmente a imputação ou ensejar indevido
bis in idem
, mas, tão somente,
como elementos objetivos contemporâneos ao contexto do flagrante, aptos a compor o juízo acerca da real destinação da droga apreendida.

Em matéria de tráfico de drogas, a aferição do intuito de mercancia não se exaure no critério quantitativo, devendo o julgador considerar o conjunto das circunstâncias concretas que cercam a apreensão, notadamente a forma de acondicionamento do entorpecente, a apreensão simultânea de numerário, de registros compatíveis com a traficância e dos demais dados periféricos reveladores de inserção em ambiente de comércio ilícito.

Nessa perspectiva, o fato de a arma de fogo e as munições também poderem ensejar persecução penal autônoma não lhes retira a aptidão para funcionar, no caso concreto, como dados contextuais de corroboração, sobretudo quando apreendidas no mesmo cenário fático em que localizados 14 (catorze) invólucros de maconha, dinheiro em espécie e caderno com anotações de nomes e valores.

Referida
compreensão harmoniza-se com a orientação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
já citada,
no sentido de que o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como com a diretriz de que os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.259
, assentou que a relação entre arma de fogo e tráfico de drogas pode, a depender do nexo concreto entre as condutas, repercutir juridicamente no próprio enquadramento penal. Isso evidencia que a apreensão do armamento no mesmo contexto da
narcotraficância
não é juridicamente neutra, mas circunstância objetiva passível de consideração na reconstrução do fato, desde que não haja dupla punição fundada no mesmo fundamento, hipótese não verificada na espécie.

Também consta dos autos que o requerente empreendeu fuga por aproximadamente 300 (trezentos) metros ao avistar a guarnição policial, desobedecendo à ordem de parada, circunstância que reforça o contexto fático apurado no flagrante.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência mostram-se idôneos e dotados de aptidão probatória, porquanto foram prestados
de forma coerente, convergente e em plena sintonia com os demais elementos coligidos nos autos, notadamente o fracionamento da droga em 14 (catorze) porções, a apreensão de numerário em espécie, de caderno com anotações de nomes e valores e, ainda, a fuga empreendida pelo requerente ao avistar a guarnição.

Não se trata, portanto, de condenação fundada em relato isolado de agentes públicos, mas de valoração de prova oral judicializada em harmonia com um conjunto fático-probatório mais amplo e corroborativo, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, a orientação consolidada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é expressa
pela redação do
Enunciado n. 8
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de vício, contradição relevante ou interesse ilegítimo por parte dos agentes estatais, não há razão jurídica para afastar a credibilidade de seus relatos, sobretudo quando corroborados por circunstâncias objetivas extraídas do próprio contexto da apreensão.

De outro lado, a versão defensiva, no sentido de que as anotações constantes do caderno diziam respeito à atividade lícita de pedreiro, permaneceu isolada, tendo sido expressamente afastada pelas instâncias ordinárias.

Assim, não há falar em manifesta contrariedade da condenação à evidência dos autos, tampouco em erro judiciário apto a justificar a rescisão do julgado.

Desse modo, uma vez evidenciado que a presunção fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal foi elidida por circunstâncias concretas do caso, e inexistindo prova nova, falsidade probatória ou contrariedade manifesta à prova dos autos, deve ser preservado o decreto condenatório.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026